Tribunal: STF
Processo: AI 58155
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
Funcionário público. Aposentadoria de servidor da Justiça Eleitoral, cujos proventos foram corrigidos, em virtude de decisão do Tribunal Superior, antes do registro pelo Tribunal de Contas. Inocorrência de ofensa a preceito constitucional. Agravo regimental desprovido.